Tribunal: TJBA
Processo: 8134774-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8134774-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONSÓRCIO NACIGUAT Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO APELADOS: ADELMO FERNANDO TEIXEIRA SOUZA - EPP e HELENA TEIXEIRA SOUZA Advogado(s): RENATA LOBO QUADROS ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINAR. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DE PARCELAS COBRADAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSO INADEQUADO PARA ATACAR A DECISÃO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. INJURIDICIDADE. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO NESTE FUNDAMENTO. PREFACIAL DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EMBARGOS EXECUTIVOS. LOCAÇÃO EM SHOPPING. CONTRATO. CLÁUSULA IMPONDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO LOCATÁRIO, NA HIPÓTESE DE DEMANDA JUDICIAL. VALIDADE DO CONTRATADO. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. NULIDADE DA CLÁUSULA DECLARADA PELA SENTENÇA. CONCLUSÃO. REFORMA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ADVOGADO PELO LOCADOR. AUSÊNCIA. COBRANÇA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO SENTENCIAL DOS REFERIDOS VALORES DA PLANILHA DE DÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8134774-41.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.